Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719871-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO GOMES DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual. Precedente do STJ. 2. Extinto sem julgamento de mérito o processo de execução coletiva na situação supracitada, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado. 3. Imposta uma obrigação de fazer, sua conversão em pecúnia (obrigação de pagar) pressupõe uma resistência, uma omissão do devedor no adimplemento como imposto no título executivo. 4. Ausente esta condição, deve ser acolhida a impugnação e extinta a fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de título executivo a amparar a obrigação de pagar. 5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 499, 502, 503, 508 e 534, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a possibilidade da conversão de uma obrigação em pecúnia, por perdas e danos, observada a impossibilidade da tutela concedida. Assevera que ao retirar a possibilidade de conversão dos abonos que lhe foram negados em pecúnia, mesmo estando devidamente comprovado o indeferimento, a turma julgadora contrariou a coisa julgada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 499 e 534, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Este contexto justifica o reconhecimento de que o exequente não detém título executivo judicial em relação à obrigação de pagar, pois não foi demonstrada a negativa ou a omissão do Distrito Federal em atender à determinação expressamente imposta na ação coletiva – ao menos por ora” (ID Num. 23805832 - Pág. 11). E rever tal assertiva é providência incompatível com a via eleita ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1866761/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017